Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019688-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), JESSICA RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 019.108.071-33 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019688-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jéssica Rodrigues de Andrarde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUA. DIREITO DE GREVE. LICENÇA-PRÊMIO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA POR UM DIA. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL NEGATIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No caso em apreço o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial e declarou nulo o administrativo que considerou sua participação em movimento paredista como causa de interrupção do período aquisitivo para concessão de licença-prêmio.

2. Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a greve constitui suspensão do contrato de trabalho, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 7.783/89, aplicável aos servidores públicos por determinação do STF. Alega que o servidor participante do movimento de paralisação está sujeito às consequências advindas do exercício desse direito, inclusive quanto à apuração de responsabilidade administrativa pela ausência ao posto de trabalho. Argumenta ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do ato impugnado.

3. A controvérsia dos autos consiste em definir se a participação da servidora em movimento grevista por um único dia pode ser considerada como causa de interrupção completa do período aquisitivo para concessão de licença-prêmio, ou se deve ser tratada como falta justificada, ou ainda como falta que apenas retarda a concessão do benefício na proporção estabelecida pela legislação específica.

4.

É incontroverso que a recorrida participou de movimento paredista por apenas um dia (18/07/2022), tendo sofrido o desconto correspondente em sua remuneração no mês de setembro de 2022, e que não possui outras faltas no quinquênio 2018-2023.

5.

O direito de greve dos servidores públicos está assegurado no art. 37, VII, da Constituição Federal. Embora ainda não regulamentado por lei específica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, determinou a aplicação da Lei nº 7.783/89, no que couber, aos servidores públicos.

6.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 693.456/RJ (Tema 531 da repercussão geral), o STF fixou a tese de que a Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, ressalvada a possibilidade de compensação ou a hipótese de greve provocada por conduta ilícita do Poder Público.

7. O próprio Supremo Tribunal Federal deixou assentado que a ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em faltas injustificadas, uma vez que se trata de direito constitucionalmente assegurado. Em igual sentido, a Súmula 316 do STF dispõe que “a simples adesão à greve não constitui falta grave”.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme ao reconhecer que, embora seja possível o desconto dos dias não trabalhados, tal circunstância não pode gerar repercussão negativa na ficha funcional do servidor, nem ser utilizada como fundamento para imposição de sanções indiretas (AgInt nos EDcl na Pet 12.088/DF, Primeira Seção).

9. No mesmo sentido foi consolidado o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOVIMENTO GREVISTA. ANOTAÇÃO DE AUSÊNCIAS COMO “FALTAS INJUSTIFICADAS”. CONSECTÁRIOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONSEQUÊNCIA ECONÔMICA (DESCONTO REMUNERATÓRIO) E NATUREZA JURÍDICA DA AUSÊNCIA. PROTEÇÃO AO DIREITO DE GREVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME.

Sindicato dos trabalhadores da educação estadual ajuizou ação questionando a anotação, como “faltas injustificadas”, das ausências ocorridas em 12/08/2024 em razão de movimento paredista regularmente convocado e comunicado, apontando os reflexos funcionais da medida (gratificações, progressão e avaliação de desempenho).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Definir se a Administração Pública pode classificar as ausências decorrentes de adesão à greve regular como “faltas injustificadas”, com todos os consectários administrativos, ou se deve reconhecê-las como justificadas, sem afastar a possibilidade de desconto da remuneração pelo dia não trabalhado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

1. A greve é direito constitucional assegurado aos servidores públicos (art. 37, VII, CF), cuja regulamentação, por omissão legislativa, decorre da aplicação da Lei n. 7.783/1989 (MI 670, 708 e 712/STF).

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 531 da repercussão geral (RE 693.456/RJ), assentou a possibilidade de desconto remuneratório dos dias parados, ressalvada a hipótese de ilicitude da Administração. Contudo, expressamente afastou a equiparação das ausências grevistas a “faltas injustificadas”.

3. A simples adesão à greve não configura ilícito funcional (Súmula 316/STF), sendo indevida sua anotação como falta injustificada, que implica efeitos disciplinares e repercussões funcionais desproporcionais. Precedentes do STF, STJ e CNJ.

4. No caso concreto, restou comprovado o atendimento às exigências legais de publicidade, deliberação em assembleia, comunicação prévia e tentativa de negociação, não havendo demonstração de abusividade do movimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ação civil pública parcialmente procedente para:

1. Declarar que a ausência dos substituídos em 12/08/2024, em razão da greve, configura falta justificada;

2. Determinar a retificação dos assentamentos funcionais e sistemas administrativos, vedada a anotação como “injustificada”;

3. Assegurar o pagamento das diferenças salariais diretamente vinculadas à retificação (rubricas de assiduidade e eficiência), excluídas repercussões mediatas em institutos acumulativos (licença-prêmio, progressão funcional).

Tese: “A adesão a movimento grevista regularmente deflagrado não autoriza a anotação de falta injustificada, limitando-se as consequências jurídicas à suspensão remuneratória dos dias parados; ressalvada a compensação em caso de acordo, ou a ilicitude da Administração.”

Dispositivos legais citados: Constituição Federal: arts. 9º, caput e §§ 1º e 2º; art. 37, VII; Lei n. 7.783/1989 (Lei de Greve), arts. 3º e seguintes; Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), art. 18; LC estadual n. 50/1998, art. 44; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 147.

Jurisprudência citada: STF, Súmula 316; STF, Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712, RE n. 693.456/RJ (Tema 531 da Repercussão Geral); STJ, AgInt nos EDcl na Pet n. 12.088/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10/04/2019, DJe 12/04/2019; TJMT, N.U 0002331-05.2010.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/02/2021, DJE 17/02/2021; CNJ, Procedimento de Controle Administrativo (PCA).

(N.U 1033087-10.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Seção de Direito Público, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

10.

Nesse contexto, mostra-se manifestamente ilegal o ato administrativo que equipara a participação em greve à suspensão do vínculo funcional, atribuindo-lhe efeitos mais gravosos do que aqueles admitidos pela Constituição, pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

11.

Ressalte-se, ademais, que ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a caracterização da ausência como falta injustificada, a legislação estadual de regência não autoriza a interrupção do período aquisitivo da licença-prêmio.

12. Com efeito, o art. 110, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/1990 dispõe expressamente que “as faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença na proporção de um mês para cada três faltas”, de modo que o único efeito jurídico possível seria o retardamento proporcional do gozo do benefício, jamais o reinício integral da contagem do quinquênio.

13.

Assim, ao reiniciar por completo o período aquisitivo da licença-prêmio em razão da participação da autora em movimento paredista por um único dia, o ato administrativo recorrido extrapolou os limites da legalidade, impondo restrição não prevista em lei e incompatível com o regime constitucional do direito de greve.

14. No mesmo sentido, o art. 31, § 2º, da Lei nº 9.782/2012, aplicável aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, dispõe que "
as faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada 03 (três) faltas.
".

15.

Quanto à alegação do recorrente de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo, verifica-se que há prova documental suficiente nos autos para afastar a presunção de legitimidade do ato, incluindo documentos que comprovam a participação da recorrida em apenas um dia de greve, o desconto correspondente em sua remuneração, à ausência de outras faltas no quinquênio 2018-2023, e o motivo determinante do indeferimento administrativo.

16.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da prova documental dos motivos do ato e do controle de juridicidade exercido pelo Poder Judiciário, que deve verificar a conformidade do ato com a Constituição, com as teses vinculantes do STF e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

17.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

18. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR NULO o ato administrativo que considerou a participação da autora no movimento paredista como causa de interrupção do período aquisitivo para concessão de licença-prêmio, determinando que a ausência da autora no dia 18/07/2022 seja considerada como falta justificada para fins de cômputo do período aquisitivo da licença-prêmio, não podendo repercutir negativamente no cálculo do quinquênio 2018-2023
.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026